Tribunal: TJSP
Processo: 0128287-12.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do CPC.

APELAÇÃO – Execução individual de sentença proferida em ação coletiva – Prevenção recursal – Apelação interposta na referida ação coletiva, julgada por esta C. 1a Câmara de Direito Público, em cadeira ocupada pelo E. Des. Rubens Rihl – Prevenção da C. 1a Câmara de

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do CPC.

APELAÇÃO – Execução individual de sentença proferida em ação coletiva – Prevenção recursal – Apelação interposta na referida ação coletiva, julgada por esta C. 1a Câmara de Direito Público, em cadeira ocupada pelo E. Des. Rubens Rihl – Prevenção da C. 1a Câmara de Direito Público e do E. Des. Rubens Rihl, que vem reiteradamente decidindo tais feitos. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS.